Tribunal: TJSP
Processo: 2146673-35.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Levantamento de Valor
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 – PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – INADMISSIBILIDADE – RECURSO QUE NÃO TEM EFEITO INFRINGENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000118488
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no
2146673-35.2017.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
LUÍS
ANTONIO
MARQUES
DE
ALMEIDA
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)), é embargado O JUIZO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração no 2146673-35.2017.8.26.0000/50000
2
Embargos de Declaração no 2146673-35.2017.8.26.0000/50000
Ação
:
ALVARÁ JUDICIAL
Embargante:
LUÍS ANTONIO MARQUES DE ALMEIDA
Embargado :
O JUÍZO
VOTO No 27662
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER
DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL/2015 PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA
MATÉRIA JÁ DECIDIDA INADMISSIBILIDADE RECURSO QUE
NÃO TEM EFEITO INFRINGENTE EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Luís Antonio Marques de Almeida contra a decisão colegiada
de fls. 68/74 que, por votação unânime, negou provimento ao
recurso.
Sustenta o embargante, em suma, que há vício no
decisum. Afirma que os pais são administradores dos bens do
menor e que é pertinente e cabível a liberação dos valores
depositados em conta judicial. Pede a integração do decisum.
É o relatório.
Analisando-se as razões constantes nos embargos de
declaração, em cotejo com aquilo que restou decidido no
acórdão ora embargado, observa-se que o embargante não
demonstra a existência de qualquer vício no julgado capaz de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração no 2146673-35.2017.8.26.0000/50000
3
ensejar a interposição do presente recurso, de estreitos
contornos processuais, mas almeja, em verdade, a modificação
da decisão em seu favor.
Com
efeito,
a
turma
julgadora
entendeu
expressamente pelo indeferimento do pedido de liberação dos
valores depositados em conta judicial a fim de proteger o
futuro do menor, sendo autorizado somente em casos
excepcionais.
Cumpre ainda observar que o artigo 1.022 do atual
Código de Processo Civil é expresso ao dispor que os
embargos declaratórios somente têm cabimento diante da
existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão judicial, não constituindo recurso idôneo
para a obtenção de um novo julgamento sobre a matéria.
Ressalte-se que, somente em casos excepcionais se
pode agregar efeito infringente aos embargos de declaração,
modificando o julgado, situação que não se configura na
espécie em apreço, sendo forçoso concluir que a via eleita é
inadequada para a pretensão do embargante de ver
reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com a sua
tese recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração no 2146673-35.2017.8.26.0000/50000
4
Nessa conformidade, não podem ser acolhidas as
questões suscitadas pelo embargante, porque não constituem
pontos omissos, obscuros ou contraditórios do acórdão, mas
mero inconformismo com o resultado do julgamento, nada
havendo para se reformar ou esclarecer a seu respeito.
Diante
do
exposto,
REJEITO
os embargos
declaratórios.
Erickson Gavazza Marques
Relator